Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724838-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ROSIRENE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexistência de dívida c/c Danos Morais n. 0708970-07.2022.8.07.0001, proposta por ROSIRENE ALVES DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127985251 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência elaborado pela agravada para que a agravante dê andamento ao procedimento de entrega das chaves da unidade imobiliária adquirida no prazo de 10 (dez) dias, independente da quitação dos valores discutidos no processo, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que é precipitada a determinação de entrega das chaves do imóvel 401, localizado na Residencial Antônio de Menezes, no prazo de 10 (dez) dias, sob o fundamento de que: (i) o prazo contratual para entrega do imóvel é até 14/12/2023; (ii) a construtora agravante ainda está na fase de conclusão da vistoria das áreas comuns e correção de irregularidades, devendo ser aguardada a vistoria da unidade imobiliária da agravada e ser dado o respectivo aceite; (iii) a entrega do imóvel de forma prematura viola o contrato e coloca em risco a própria agravada; e (iv) ainda não houve a quitação relacionada ao reajuste do contrato. Ao final, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a r. decisão vergastada até o julgamento definitivo do recurso ou, no mínimo, até o aceite da vistoria da unidade imobiliária pela agravada. Em provimento definitivo, requer a reforma integral da decisão a fim de reconhecer a impossibilidade de entrega das chaves no prazo de 10 (dez) dias, bem como afastar os efeitos de eventual incidência de multa. Comprovantes do recolhimento do preparo acostados aos IDs 37688609 e 37688610. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para que a agravante proceda com o procedimento de entrega das chaves do imóvel 401, localizado na Residencial Antônio de Menezes, no prazo de 10 (dez) dias, independente da quitação dos valores discutidos no processo. A partir da detida análise da petição inicial, constata-se que a agravada firmou contrato de adesão de empreendimento imobiliário para aquisição do imóvel mencionado, tendo sido estabelecido o valor de R$165.703,70 (cento e sessenta e cinco mil setecentos e três reais e setenta centavos) pela compra do bem, cujo montante foi pago por recursos próprios, recurso de FGTS, subsídio do projeto Minha Casa Minha Vida e, por fim, foi firmado financiamento imobiliário do saldo devedor no importe de R$123.019,17 (cento e vinte e três mil dezenove reais e dezessete centavos). Nesses termos, os valores de entrada descritos no contrato de compra e venda já foram pagos, bem como já foi realizado o financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, com o vencimento da primeira parcela mensal em 13/1/2021 e amortização total em 360 meses, consoante o documento de ID 118672775 na origem. Entretanto, no processo originário, a agravada menciona que foi surpreendida com a cobrança inesperada da quantia de R$30.100,00 (trinta mil e cem reais) pela construtora agravante, sob a justificativa de que deve recair a correção monetária dos valores contratuais pelo INCC, com base na Cláusula Sexta, item 3, do Contrato de Compra e Venda de ID 118672773 na origem, mesmo após a agravada sustentar que os pagamentos da entrada já foram realizados e inexiste mora quanto às parcelas do financiamento. Inconformada com a cobrança, a recorrida ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexistência de Dívida c/c Danos Morais n. 0708970-07.2022.8.07.0001. Entretanto, em 9/6/2022, a agravada peticionou nos autos alegando que foi informada pela PROSPEC CONSTRUCOES LTDA que o habite-se estava liberado e que a recorrida só receberia as chaves se quitasse os valores cobrados a título de correção monetária pelo INCC, que são objeto da presente lide. Assim, a agravada requereu a tutela de urgência a fim de ser determinada a entrega das chaves independente deste pagamento, medida que foi deferida pelo juízo a quo. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau consignou que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, porquanto a requerente já efetivou quase o pagamento integral do imóvel, mediante entrada e parcelas com recursos próprios, subsídio Minha Casa Minha Vida e financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal, restando apenas o valor discutido na ação originária, de forma que a parte inadimplida é mínima em relação ao valor total, o que esteia o requerimento de entrega imediata das chaves. Lado outro, o perigo da demora se consubstancia na privação da posse do imóvel por parte da agravada. Ocorre que, nas suas razões recursais, a agravante obtempera que a questão financeira não representa o único empecilho para a entrega das chaves do imóvel à recorrida, pois a obra ainda está na fase de conclusão da vistoria das áreas comuns e correção de irregularidades, o que deve ocorrer até o dia 28/7/2022. Após, a agravante afirma que deve ser aguardada a vistoria da unidade imobiliária da agravada e apresentado o respectivo aceite. Faz a ressalva de que o respeito aos procedimentos relatados é importante para a integridade da obra e para a segurança da própria agravada, uma vez que, após a entrega das chaves, não seria possível relatar irregularidades para correção. Há que se falar que a vistoria é o momento certo para a agravada verificar a existência de qualquer defeito e, caso encontre, requisitar que a construtora corrija erros ou problemas antes de aceitar o recebimento do espaço. Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp o 1.345.331 – RS, Tema 886, firmou a tese de que, em casos de imóveis novos, os adquirentes se tornam responsáveis pelos ônus advindos do uso do referido bem a partir do momento em que assumem a posse de fato, o que geralmente ocorre com o efetivo recebimento das chaves. Assim, os adquirentes passam a ser responsáveis pelo pagamento de condomínio, tributos e outras taxas. Por esses motivos, a entrega das chaves não pode ser feita sem o estabelecimento de critérios prévios e sem o preparo de ambas as partes para a mudança da posse legal sobre o bem. Insta salientar que, de fato, o parágrafo primeiro da Cláusula Quarta do contrato de ID 118672773 prevê acerca da vistoria da unidade imobiliária e da manifestação da parte compradora acerca do aceite, nos seguintes termos: PARÁGRAFO PRIMEIRO: O PROMITENTE COMPRADOR será convocado, com anteced6encia e 05 (cinco) dias, por meio telefônico, e-mail, whatsapp, notificação por AR ou por qualquer outro meio que comprove sua ciência inequívoca, para vistoriar a unidade e manifestar sua aceitação. É certo que não cabe ao Poder Judiciário, em sede de cognição sumária e sem dilação probatória, imiscuir-se em seara que demanda conhecimento técnico específico. Faz-se necessário ponderar que a segurança da agravada e a integridade do imóvel devem ser observadas no caso em apreço, devendo ser respeitadas as fases da construção expostas no contrato entabulado entre as partes e ser seguida a praxe da construtora que possui expertise nos serviços prestados. Assim, vislumbra-se a plausibilidade da argumentação da recorrente no que tange à reforma da r. decisão vergastada acerca do prazo determinado para entrega imediata das chaves, devendo ser respeitada a finalização da vistoria do empreendimento e a aceitação pela compradora. Por outro lado, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade do direito da agravada em requerer a entrega das chaves, sem a possível retenção do imóvel por suposto inadimplemento que não restou comprovado até o momento. Não se pode admitir a retenção da unidade imobiliária ante a discussão de débito. A partir da análise dos documentos colacionados aos autos, a agravada já quitou suas obrigações quanto à forma de pagamento do valor do imóvel, mediante entrada e parcelas com recursos próprios, subsídio Minha Casa Minha Vida e financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal, consoante a Cláusula Primeira do Contrato de Compra e Venda de ID 118672773, item 4. Ademais, a Cláusula Quinta do Contrato de Compra e Venda prevê que as obrigações entre as partes contratantes perdurarão até a integral quitação do valor descrito no item 4 do Quadro Resumo e entrega da unidade autônoma. A única verba que está sendo discutida no processo originário é referente à alegada correção monetária dos valores pelo INCC. Não obstante, visualiza-se que a agravada realizou o pagamento da entrada à vista e com subsídios, tendo firmado o financiamento referente ao saldo remanescente com a Caixa Econômica Federal, o qual já prevê a incidência de juros e correção monetária. No atual momento processual, portanto, não há indícios de que a agravada esteja em mora no pagamento das parcelas do financiamento, tampouco que deixou de arcar com os juros e a correção monetária previstos quando da estipulação do contrato, não sendo razoável a retenção do bem imóvel e o atraso na entrega das chaves. Assim, está presente a probabilidade do direito da agravada de receber as chaves da unidade imobiliária assim que for concluída a vistoria. Da mesma forma, configura-se o perigo de dano no caso em apreço, tendo em vista que a retenção do imóvel pela construtora até o julgamento definitivo da lide acerca das verbas controvertidas privaria a agravada da posse do imóvel comprado e quase integralmente pago, sendo este dano irreparável à sua saúde financeira, caso ocorra. Lado outro, não subsiste o perigo de dano reverso, pois a determinação de entrega das chaves à agravada não trará prejuízos à construtora, que realiza sua atividade empresarial com escopo de obtenção de lucro e, caso saia vencedora na presente demanda, será financeiramente reparada. Assim, no atual momento processual, deve prevalecer o entendimento de que é devida a entrega das chaves à agravada após a finalização dos trâmites de construção acerca da unidade imobiliária objeto da celeuma e a respectiva aceitação pela parte compradora. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS SUSPENSIVOS, para sobrestar a r. decisão vergastada somente até o aceite da vistoria da unidade imobiliária pela agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 às 16:53:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora